Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710477-49.2022.8.07.0018 RECORRENTES: VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS, VILANI ALVES MOTA DO NASCIMENTO, VILANI MOURA ANDRADE DOS SANTOS, VILDA DE ARAUJO COSTA SILVA, VILDETE NERES DA GAMA, VILMA APARECIDA CAIXETA DA SILVA, VILMA APARECIDA SOARES, VILMA BATISTA DE OLIVEIRA FONTENELES, VILMA BIATO RIBEIRO, VILMA DO CARMO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, afastou a modulação dos efeitos fixada no Tema 880, haja vista que reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar advinda do título executivo judicial formado a partir da ação coletiva no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000). 2. O julgamento do REsp no 1301935/DF, relativo à prescrição da pretensão executiva da ação coletiva originária, tem efeito sobre este cumprimento individual de sentença. 3. No caso, embora o valor da causa não se adeque ao disposto no § 8o, do art. 85, do CPC, para a fixação dos honorários por equidade, por ser elevado, deve haver a ponderação do caso concreto, à luz da jurisprudência do e. STF. É o caso de entrar em cena a razoabilidade como ferramenta indispensável para a solução que se coadune à melhor justiça, a fim de evitar discrepância entre o trabalho do advogado e o ônus atribuído à parte vencida para remunerá-lo. 4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a verba honorária fixada na r. sentença para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §8o, do CPC. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, porquanto entende que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Requerem a gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842 (ID 64592664). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos dos recorrentes, Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luís Borges Resende, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025